Tribunal: TJMT
Processo: 1030450-17.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030450-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO BARBOSA DA ROCHA - CPF: 668.054.811-04 (RECORRENTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SAQUE INDEVIDO DE ABONO PASEP – DANO MORAL CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Valor da indenização que não exprime o seu caráter punitivo reparatório.

Deve ser acolhida a pretensão recursal que almeja a majoração da condenação a título de danos morais, quando verificado que a sua fixação se deu em montante aquém de fazer aplicar a natureza punitiva à parte ofensora e reparatória à parte agressora.

Valor majorado nesta oportunidade que em atenção aos requisitos, elementos e circunstâncias aplicáveis adequa o valor para quantum que não extravasa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Indenização que não pode se dar
pro forma
para o fim de dizer o direito (à reparação), sem efetivamente disponibilizá-lo à parte.

Incidência dos juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, porquanto não comprovada nos autos a existência de relação contratual entre as partes, devendo ser aplicada a Súmula nº 54 do STJ, dada a configuração de responsabilidade extracontratual.

Sentença que merece reforma para majorar o valor da reparação por danos morais e estabelecer o marco inicial de incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Marcos Paulo Barbosa da Rocha contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que houve o pagamento/saque dos valores (
07/07/2022
), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte recorrente/reclamante aduz em suas razões recursais que o valor da condenação a título de danos morais se mostra em montante irrisório e incapaz de atingir a finalidade reparatória e sancionatória a ela inerente.

Pede ao final a reforma parcial da sentença para o fim de que seja majorada a condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao PJe1 no Id. nº 137845588 postulando pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A matéria a ser enfrentada no presente recurso restringe-se tão só ao montante da condenação a título de danos morais, eis que entende a parte recorrente/reclamante tratar-se de quantia irrisória.

A
ssiste razão à recorrente.

Colhe-se dos autos que a parte recorrente se dirigiu à instituição bancária recorrida/reclamada com a finalidade de realizar o saque de valor originário do abono salario PASEP, contudo, obteve a informação da instituição reclamada que o valor já havia sido sacado em outra agência bancária localizada em outro Estado da Federação.

A hipótese dos autos encerra efetivo dano moral na medida como já fundamentado no ato sentencial.

De outro tanto, acerca da quantificação da indenização oportuno registrar o fato de que deve a indenização alcançar a seu turno a reparação do dano sofrido pela parte ofendida e ao mesmo tempo impor à parte agressora o necessário caráter pedagógico a fim de que com a sanção a ela imposta – condenação ao pagamento de indenização pelo dano causado – não venha a tornar na conduta ilícita realizada.

Nesse caso, observo que o valor fixado pelo juízo
a quo
não permite a verificação de tais consequências, quer à parte reclamante a título de reparação pelo dano sofrido, quer à parte reclamada como método de desestimular a conduta.

Oportuno observar que a reclamada autorizou, equivocadamente, que terceira pessoa, frise-se, não titular do direito ao saque o realizasse e mais que isso, em localidade substancialmente distante daquela onde o reclamante mantem residência, fato que deve ser considerado na quantificação da indenização em favor da parte autora, porquanto não se cuida de erro diminuto.

Destarte, atento às circunstâncias constantes dos autos e bem assim dos demais elementos e requisitos aplicáveis à hipótese entendo por assertivo majorar a condenação por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Do mesmo modo é de se entender pelo provimento do pedido recursal atinente ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Conquanto o ato sentencial os tenha fixado a partir da citação, não assiste razão a tal fixação, uma vez que não consta dos autos qualquer mínima prova de que exista relação contratual entre as partes, o que atrairia a aplicação da norma aventada no ato sentencial para tanto (CC, art. 405).

Nesse contexto, não se fazendo presente referida comprovação – da relação jurídica existente entre as partes – impositiva a aplicação da Súmula nº 54 do STJ que determina o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, o qual na hipótese se traduz na data em que realizado o saque indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o montante estabelecido a título de dano moral para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data (Súmulas 362) e ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do ato danoso; devendo ainda o marco inicial da incidência dos juros serem aplicados à condenação decorrente do dano material, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024